Tribunal: TJES
Processo: 5008413-56.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008413-56.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RECORRIDO: PATRICIA RAMOS SOARES e outros (3)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008413-56.2022.8.08.0030

RECTE.: HURB TECHNOLOGIES S/A

RECDOS.: PATRICIA RAMOS SOARES, VALDEIR DE SOUSA SILVA, MARIA VITORIA SOARES CASAGRANDE e FABRICIA RAMOS SOARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO GENÉRICO EM VÁRIOS PONTOS. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese de parte autora
: Os autores ajuizaram Ação Indenizatória informando terem adquirido 02 pacotes de viagem junto à requerida para Maceió, Maragogi e São Miguel dos Milagres-AL, com viagem agendada para 23/11/2021, contudo, destacam que com 02 meses de antecedência informaram que não seria possível o embarque, vez que o autor Valdeir tinha sido vítima de insuficiência cardíaca, associado ao quadro pandêmico da época. Buscam, assim, a restituição integral do valor pago, além de danos morais. Apresentaram contrarrazões no ID 5212726.
2. Tese da parte requerida
: Informa que a solicitação de cancelamento da passagem se deu após a emissão dos bilhetes aéreos, motivo pelo qual foi aplicada a multa de 40%, nos termos do contrato. Apresentou RI no ID 5212717.
3. Sentença
: “Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a parte requerida a restituição do valor de R$ 5.716,00 (Cinco mil, setecentos e dezesseis reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação; b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais a cada requerente, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação”.
4. Fundamentação
: Conheço parcialmente do recurso interposto, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Observo que o recurso apresentado pela recorrente é genérico em vários pontos, pois não impugna especificamente os fundamentos e fatos da r. decisão objurgada. Vale registrar que a apresentação dos fundamentos de fato e de direito a sustentarem o pedido de reforma do julgado mostra-se como um dos requisitos para análise do recurso. À parte Recorrente cabe atacar, precisamente, os fundamentos utilizados no ato sentencial recorrido, e não, comodamente, utilizar-se de fundamentação genérica, repetindo grande parte do conteúdo da contestação para buscar a reforma da sentença. Assim, grande parte do recurso encontra-se prejudicado para análise, motivo pelo qual analiso tão somente os pontos pertinentes de reapreciação. A falta de dialeticidade é tão patente que a parte recorrente chega a questionar a gratuidade de justiça, sendo que em nenhum momento esta fora deferida pelo magistrado sentenciante, ainda mais que não incidem custas no sistema dos juizados especiais em primeiro grau de jurisdição. Dito isso, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Na parte não prejudicada do recurso, referente ao questionamento do valor arbitrado a título de dano moral, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor se mostra adequado aos padrões desta Turma Recursal, que consideram não só a extensão do dano e a culpabilidade de seu causador, mas também a situação econômica do ofendido e a proporcionalidade do valor, de forma a não gerar enriquecimento sem causa. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO interposto pela requerida e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocada a sentença prolatada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)